Tribunal: TJBA
Processo: 8033546-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033546-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO PONTES DA SILVA

Advogado(s)
:
SANDRO PIRES BATISTA

AGRAVADO: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO BOZOGLIAN PAULINO CORREA, DAVID AZULAY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA. CONTINUIDADE DA COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. BENEFICIÁRIA IDOSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, deferiu parcialmente a gratuidade de justiça, reduzindo as custas iniciais, e indeferiu a tutela de urgência voltada à manutenção da cobertura de plano de saúde. A agravante, idosa e aposentada, pleiteia a gratuidade integral e a determinação de continuidade da assistência médica, alegando ter havido sucessão de carteira da operadora em liquidação extrajudicial pela AMIL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à gratuidade integral da justiça, diante da renda limitada e dos gastos com saúde; e (ii) estabelecer se a operadora sucessora deve manter a cobertura médico-hospitalar em razão da transferência de carteira autorizada pela ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal garante assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo que, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, afastável apenas mediante prova em contrário.

4. A jurisprudência do STJ e do TJBA firmou entendimento de que a concessão da gratuidade de justiça não exige estado de miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das custas compromete a subsistência do requerente.

5. A beneficiária, idosa e portadora de comorbidades, demonstra renda de natureza alimentar insuficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impondo-se o deferimento integral da benesse.

6. O pedido de tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, pois evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, em razão do risco de interrupção do tratamento médico.

7. A controvérsia insere-se em típica relação de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima (CC, art. 422).

8. A Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS assegura a manutenção da cobertura e da portabilidade de carências em casos de liquidação da operadora original, cabendo à sucessora garantir a continuidade assistencial.

9. O Tema 1.082 do STJ e precedentes correlatos consolidam a tese de que a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento de usuário idoso ou em curso de tratamento essencial, ainda que haja rescisão ou substituição contratual.

10. A interrupção abrupta da assistência médica viola os direitos fundamentais à saúde (CF, art. 196) e à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), além de contrariar o princípio da boa-fé contratual.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033546-21.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
MARIA DO SOCORRO PONTES DA SILVA

e parte Agravada

GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

e
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.